Tribunal: TJDFT
Processo: 0713947-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DESNECESSIDADE DE SOLICITAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. CARÊNCIA DE AÇÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO EQUITATIVO DO § 8o DO ART. 85 DO CPC. PRESSUPOSTOS NÃO VERIFICADOS.
I. O promitente comprador que cumpriu todas as suas obrigações contratuais não está adstrito a solicitar formalmente a escritura pública de compra e venda antes de ajuizar ação de adjudicação compulsória em face do promissário vendedor.
II. Condição da ação qualificada pela necessidade e adequação do provimento jurisdicional para o atendimento da pretensão do demandante, o interesse de agir prescinde de prova do direito material alegado ou da tentativa de solução extrajudicial da lide.
III. O acesso à jurisdição, tal como assegurado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição da República, não está condicionado à provocação extrajudicial tendente à solução do conflito de interesses, salvo exceções pontuais provenientes de previsões legais específicas.
IV. Não se tratando de condenação ao pagamento de quantia nem se podendo extrair de modo preciso o proveito econômico obtido, os honorários de sucumbência devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o, do Código de Processo Civil.
V. Se a aplicação da regra ordinária do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil não resulta em honorários de sucumbência exorbitantes ou dissociados da realidade jurídica da demanda, não há espaço interpretativo para a incidência do critério equitativo do § 8o do mesmo dispositivo legal.
VI. Apelação da Ré desprovida. Apelação do Autor parcialmente provida.